Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700781-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FERREIRA LOPES AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Compulsando os autos verifico que não houve o recolhimento do preparo. Ante o exposto, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora